Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-16.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000163-16.2020.8.14.0130

APELANTE: BRUNO QUARESMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito do art. 302, §1º, III e §2º do CTB, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo crime do art. 303, §2º do CTB, c/c art. 70 do CP. A defesa requereu a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto à autoria, e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias suscitadas. O recurso foi contrariado pelo Ministério Público e teve parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, bem como se é necessário o pronunciamento expresso deste Tribunal acerca das matérias discutidas, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais e demais elementos constantes nos autos. A testemunha policial rodoviária informou que populares relataram que o acusado estava alcoolizado e evadiu-se do local do crime. O policial civil confirmou que o recorrente ingeriu bebida alcoólica e, ao realizar manobra na contramão, colidiu com a motocicleta das vítimas.

4.

A testemunha Maria Patrícia Costa corroborou a ingestão de bebida alcoólica, embora tenha negado a embriaguez. O próprio acusado não compareceu ao interrogatório, tendo sido decretada sua revelia.

5.
A conduta do acusado caracteriza homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor, pois realizou manobra imprudente na contramão, sob a influência de álcool, resultando na morte do condutor e lesões ao garupa da motocicleta.

6.

A legislação admite como meio de prova a testemunhal para comprovar a embriaguez, conforme art. 306, §2º, II, do CTB, o que foi observado no caso.

7.

A tese de ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto, que comprova a responsabilidade penal do apelante.

8.

Quanto ao pedido de prequestionamento, desnecessária a manifestação expressa sobre todas as teses, uma vez que, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que eventualmente reconhecidas por tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A autoria e materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor podem ser demonstradas por prova testemunhal. 2. A manobra imprudente na contramão, sob influência de álcool, caracteriza negligência suficiente para a condenação. 3. O prequestionamento das matérias suscitadas considera-se realizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 70; CTB, arts. 28, 302, §1º, III e §2º, 303, §2º, 306, §2º, II; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Bruno Quaresma da Silva, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em relação ao delito descrito no art. 302, §1º, III e §2º (homicídio culposo na direção de veículo automotor); e a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em relação ao crime constante no artigo 303, §2º (lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor), c/c art. 70, primeira parte, todos do Código de Trânsito Brasileiro, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID 20689479, de forma sintética, que no dia 03/11/2019, por volta das 20h00min, na BR 010, em frente aos Correios, Na cidade de Ulianópolis, o denunciado, agindo sob a influência de embriaguez completa ao conduzir seu automóvel, marca Mistubishi, modelo L200, assumindo o risco de produzir resultado danoso à segurança alheia, manobrou na contramão de sua direção, para acessar a Avenida Presidente Vargas, em velocidade totalmente incompatível com o local e com a própria conversão, atingindo as vítimas que trafegavam em uma motocicleta, causando a morte do condutor da motocicleta e lesões corporais no garupa.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte informadas.

Em razões recursais, ID 20689598, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva que foi atribuída ao recorrente.

Por último, pretende que esta Corte de Justiça se manifeste expressamente sobre as matérias tratadas neste recurso, com forma de prequestionamento.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. procurador de justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo não provimento do apelo manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise o mérito do recursal.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas sobre a autoria delitiva que foi atribuída ao recorrente.

Razão não lhe assiste.

A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, por tudo que foi produzido no processo, senão vejamos:

A testemunha, Nataniel de Araújo Carvalho, Policial Rodoviário Federal, relatou em juízo que se deslocou ao local do acidente, no entanto, ao chegar lá o denunciado não se encontrava mais, tendo sido dito por populares que ele estava alcoolizado e evadiu fuga do local do crime.

A testemunha, Jonelson Pimenta de Castro, policial civil, disse em juízo que lhe foi relatado que no dia do ocorrido o acusado teria ingerido bebida alcoólica durante uma festa de vaquejada; que o denunciado ao proceder a uma conversão, já dentro do perímetro urbano, na contramão, acabou colidindo com a motoneta das vítimas que, apesar de vir com o farol apagado, era conduzida em sua mão devida.

A testemunha, Maria Patrícia Costa, apesar de ter negado em juízo que o réu estivesse embriagado, esta confirmou, ainda na fase inquisitiva, que o denunciado havia ingerido bebida alcoólica durante uma festa, precisando até a quantidade de bebida que o recorrente e seus amigos consumiram, aproximadamente duas caixinhas de cerveja, o que corrobora o depoimento dos policiais prestados em juízo.

O denunciado não compareceu em juízo para seu interrogatório, apesar de devidamente intimado, motivo este que lhe foi decretada a revelia.

O homicídio culposo se caracteriza com a imprudência, negligência ou imperícia do agente, sendo que o condutor de veículo deve dirigir atentamente, conscientizando-se de todas as precauções possíveis a fim de evitar acidentes e não obstruir o trânsito.

Exercer o domínio ou o controle sobre o veículo significa um ato de vontade, ou a extensão do querer. Nesse sentido a previsão do art. 28, de que o condutor deve sempre dirigir com atenção e ter o total domínio de seu veículo. Qualquer decorrência resultante do uso do veículo é atribuída ao seu condutor. Por isso, incumbe-lhe manter o domínio completo do veículo, que circulará segundo a sua vontade exclusiva (Comentários ao código de trânsito brasileiro. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 145).

Além disso, a ingestão de bebida alcoólica, aliada a alta velocidade exercida pelo condutor conduzindo seu veículo em via pública, acrescenta, de igual forma, elemento que só reforça a imprudência do recorrente.

No caso em epígrafe, verifica-se claramente que as provas constantes no processo são suficientes para ensejar a condenação do apelante, tendo os testemunhos trazido aos autos, bem como outras provas colacionadas, comprovado, sem nenhuma dúvida, que o apelante estava alcoolizado no momento da conduta delitiva, além do que, incontroverso se mostrou a conversão na contramão procedida pelo acusado, independentemente de estar ou não a motocicleta com seu farol defeituoso, o recorrente avançou a contramão, atingindo de forma fatal o condutor da motocicleta que vinha em sua mão correta.

Cabe ressaltar também que a legislação de trânsito admite como meio de provas, além do exame técnico que comprove a concentração de álcool por litro de sangue, a prova testemunhal, conforme previsão no artigo 306, §2º, inciso II da Lei nº 9.503.1997 do Código de Trânsito Brasileiro, além de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

Logo, a pretendida absolvição, ventilada pela defesa nestes autos, não possui qualquer esteio forte o suficiente para lhe sustentar, pois comprovado que a negligência do autor do fato em fazer uma conversão na contramão, independentemente de a motocicleta da vítima estar ou não com seus faróis apagados, não exime sua responsabilidade em relação aos crimes que praticou, devendo permanecer incólume a decisão condenatória, por seus próprios fundamentos.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto
e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 01/07/2025